Tribunal: TJDFT
Processo: 0006334-04.2016.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DATA DO FATO. RÉU MENOR DE VINTE E UM ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CERTIDÃO. DATA DO PRIMEIRO ATO PRATICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA QUANTO AO CRIME DE ROUBO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A existência jurídica da sentença ocorre no momento em que o juiz lhe dá publicidade, entregando-a ao diretor da secretaria, a quem cumpre lavrar termo relativo a esse ato. Omissa essa formalidade, considera-se publicada no dia em que for praticado nos autos o primeiro ato processual, após a sua prolação.

2. Menor de vinte e um anos o réu, na data em que praticou o delito de corrupção de menores, e fixada a pena de um ano de reclusão, declara-se extinta sua punibilidade se decorridos mais de dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória.

3. O reconhecimento fotográfico seguro do réu realizado pela vítima pouco tempo após a prática do crime, fato por ela ratificado em juízo, é prova suficiente para a condenação, principalmente quando ratificado pelas declarações judiciais de testemunha policial que participou das investigações.

4. Recurso parcialmente provido.